Tribunal: TJMT
Processo: 1002755-31.2022.8.11.0000
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002755-31.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Ingresso e Concurso, Limite de Idade]
Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR,
DR. JONES GATTASS DIAS, DES. MÁRCIO VIDAL,
DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA,
DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO.]

Parte(s):

[LAIS DAIANE MAGALHAES PERES - CPF: 017.105.381-80 (ADVOGADO), ENEAS NEVES - CPF: 758.487.081-34 (IMPETRANTE), SECRETARIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), DELEGADO GERAL DA POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GERENTE DE EXAMES E CONCURSOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - GEC/UFMT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – ESCRIVÃO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRELIMINAR – PERDA DE OBJETO – NÃO ACOLHIDA – MÉRITO – EDITAL COM PREVISÃO DE LIMITE ETÁRIO – LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE – SEGURANÇA DENEGADA.

1. Não há que se falar em perda superveniente do objeto do
mandamus
pelo fato de ter sido a liminar indeferida, haja vista que ainda subsiste para o Impetrante o interesse no direito que alega possuir. Preliminar afastada, em consonância com o parecer ministerial.

2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no entendimento de que é possível a definição de limite máximo e mínimo de
idade
, sexo e altura para o ingresso na carreira, levando-se em conta as peculiaridades da atividade exercida, desde que haja lei específica que imponha tais restrições.

3. O art. 126, II, da Lei Complementar Estadual no 407/2010 (Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso) aponta a
idade
como um dos critérios a serem observados no ingresso na carreira.

4. Deve-se reconhecer a legalidade da exigência de
idade
máxima estabelecida pelo Edital que regulamentou o certame, bem como na citada lei, levando-se em consideração a natureza do cargo a ser exercido.

5. Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
Eneas Neves
contra ato do
Exmo. Sr. Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, do Exmo. Sr. Delegado Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso e do Ilmo. Sr. Gerente de Exames e Concursos da Universidade Federal de Mato Grosso – GEC/UFMT
, objetivando assegurar a sua inscrição e efetiva participação no Concurso Público realizado para Formação de Cadastro de Reserva para o cargo de Escrivão de Polícia do Estado de Mato Grosso, objeto do Edital no 001/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 04.01.2022.

Aduz o impetrante que no dia 14.02.2022, teve conhecimento que sua inscrição indeferida em razão de sua idade, no Concurso Público para Formação de Cadastro de Reserva para o cargo de Escrivão de Polícia do Estado de Mato Grosso, objeto do Edital no 001/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 04.01.2022. Afirma que interpôs recurso administrativo que, até então, pendia de resposta, todavia, em razão do curto prazo para a realização da prova marcada para o dia 20.02.2022, impetrou o mandado de segurança objetivando assegurar seu direito líquido e certo.

Inicialmente o impetrante destaca que,
in casu
, tratando-se de causa urgente e, evocando o princípio da inafastabilidade do controle judicial, não há que se falar em necessidade de exaurimento da via administrativa.

Por outro lado, o impetrante se contrapõe ao edital do certame, aduzindo que este foi publicado em nítida inobservância legal, isto, no ponto, em razão da restrição de idade máxima para o cargo em referência. Ao agasalho de seu entendimento, evoca a Súmula 683, do Supremo Tribunal Federal, ao estabelecer:
“O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”
(id. 118611988).

E, por isso, prossegue dizendo:
“No entanto, Trata-se de um edital para o preenchimento de vagas de Escrivão de Polícia do Estado de Mato Grosso, evidente que não se exige maior vigor físico para atender as demandas inerentes ao cargo (serviço administrativo), e mesmo se assim não fosse, anexa aos autos documentos que comprovam ser o Impetrante atleta praticante de jiujitsu, Cross, e ainda já desempenhar cargo público junto ao Munícipio de Barra do Garças-MT. ...”
(id. 118611988).

Assim, o impetrante diz ser ilegal a exigência em referência, assim o fazendo com fundamento no art. 7o, inc. XXX, da Constituição Federal, o qual dentre os direitos assegurados aos trabalhadores urbanos ou rurais, prevê
a “proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;”
. Acrescentando, ainda, que a ausência de pertinência da exigência em tela, implica em afronta ao princípio da isonomia entre os candidatos do certame em referência, de modo que conclui “que o edital contraria o próprio princípio da finalidade, da eficiência e da razoabilidade, afinal, acaba excluindo inúmeros candidatos que seriam aptos ao desempenho das atividades do cargo” (id. 118611988).

Assim, o impetrante pugnou pela concessão de liminar com o escopo de ser suspenso o mencionado edital, assim como, que seja determinado às autoridades impetradas que insiram o seu nome na lista das inscrições deferidas, assegurando sua participação no concurso público em referência, independentemente do requisito atinente à idade máxima de 45 anos. Ao final, peleja pela confirmação da liminar, assegurando sua participação na prova objetiva e dissertativa no dia 20.02.2022, assim como, nas demais fases do certame, caso alcance aprovação.

A pretendida liminar foi indeferida ao id. 118674496.

Foram apresentadas informações pelo Delegado Geral da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso (id. 120662479), por meio da qual foi sustentada a perda superveniente do interesse de agir, em razão da perda do objeto pelo fato de não haver sido indeferida a tutela de urgência, defendendo, no mérito, a legalidade da exigência editalícia atinente à faixa etária para inscrição no concurso público em tela.

Aportou no id. 120960488, manifestação do Estado de Mato Grosso, por meio da qual sustentou a ausência de direito líquido e certo a ser tutelado pela via mandamental eleita, argumentando que não foi cumprido o requisito do edital que se se refere à idade para investidura no cargo público almejado.

Em vistas, a D. Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição da preliminar (perda superveniente do objeto) e no mérito, pela denegação da segurança (id. 125287175).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria (id. 143611682).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Inicialmente pontuo que não há que se falar em perda superveniente do objeto do
mandamus
pelo fato de ter sido a liminar indeferida, haja vista que ainda subsiste para o Impetrante o interesse no direito que alega possuir.

Dessa forma, em consonância com o parecer ministerial, afasto esta preliminar e sigo diretamente ao mérito do presente
mandamus.

Conforme mencionado no relatório, o Impetrante almeja a concessão da segurança para assegurar a sua participação na prova objetiva e dissertativa no concurso público para Escrivão de Polícia, regido pelo Edital no 001/2022/SESP/PJC/MT, do qual foi excluído pelo fator idade, o qual considera ilegal e injusto.

Pois bem.

É notório que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o limite de idade como critério para ingresso no serviço público apenas se legitima quando estritamente relacionado à natureza e às atribuições inerentes ao cargo público a ser provido.

O Supremo apreciou a presente controvérsia, em recurso paradigma da sistemática da repercussão geral (Agravo no Recurso Extraordinário no 678.112, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 17/05/2013),
verbis
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. LIMITAÇÃO DE IDADE. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. 1. A lei pode estabelecer limite de idade para inscrição em concurso público, desde que observado o princípio da razoabilidade. Precedentes: AI n. 722.490-AgR/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 06/03/2009, e RE n. 573.552-AgR/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 23/05/2008 e monocraticamente, RE n. 634.702, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 09.11.2011 e ARE n. 650.261, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 18.08.2011. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE POLICIAL – POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS – CURSOS DE FORMAÇÃO – LIMITE DE IDADE – RAZOABILIDADE – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. – É vedado à Administração estabelecer requisitos diferenciados de admissão em cargos públicos que tenham por motivos: o sexo, a idade, a cor ou o estado civil. Exceção à proibição se dá, quando, em razão das especificidades do cargo e das atribuições conferidas ao servidor, a discriminação seja justificável e, por óbvio razoável (Súmula 683 STF). – A Lei estadual n. 5.406, de 1969, em sua redação vigente à época da publicação e realização do certame, portanto, anterior à Lei Complementar n. 113, de 2010, dispunha em seu artigo 80, II, que o aspirante deveria ter entre 18 (dezoito) e 32 (trinta e dois) anos para efetuar a matrícula em curso oferecido pela Academia de Polícia Civil de Minas Gerais. – O limite etário estabelecido pela legislação mineira afigura-se razoável, tendo em vista a natureza do cargo de Agente de Polícia, cujas atribuições estão definidas no artigo 4o da Lei Complementar estadual n 84, de 2005.” 3. Agravo conhecido para negar seguimento ao recurso extraordinário”.

(ARE 678112, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 27/04/2012, publicado em DJe-089 DIVULG 07/05/2012 PUBLIC 08/05/2012).

O referido enunciado estabelece que
“o limite de idade para inscrição em concurso público somente se legitima em face do art. 7°, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”.

Dessa forma, se as atribuições a serem desempenhadas em razão do cargo forem tipicamente do serviço, a limitação etária restará justificada.

Considerando as peculiaridades do caso, mostra-se razoável a limitação da inscrição do candidato que, na data da inscrição do concurso já possuía 46 (quarenta e seis) anos completos (CNH – id. 118611990), até mesmo porque a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n.o 407/2010, que dispõe sobre a Organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso e dá outras providências, assegura o máximo de 45 (quarenta e cinco) anos de idade à data do encerramento das inscrições,
litteris
:

Art. 126 São requisitos para inscrição no concurso:

(...)

II - ter no mínimo 21 (vinte e um) anos de idade completos, e 45 (quarenta e cinco) anos, no máximo, à data do encerramento das inscrições.

Dessa forma, o referido Edital respeitou a disposição legal então vigente, ao descrever os requisitos básicos para investidura no cargo.

Não só o administrado, mas também a Administração Pública está sujeita ao princípio da legalidade, razão pela qual, se a legislação que rege a Polícia Judiciária Civil do Estado estabelece os limites mínimo e máximo para ingresso na carreira, não poderia a Administração Pública optar por não obedecer aos parâmetros previstos pela Lei.

Para a Administração Pública, a observância do princípio da legalidade é um dever, o que implica obrigação de correção dos desvirtuamentos acaso existentes entre a conduta dos administrados e a Lei e entre a sua própria atuação e a Lei. A respeito do princípio da legalidade, confira-se o escólio de José dos Santos Carvalho Filho:

“É extremamente importante o efeito do princípio da legalidade no que diz respeito aos direitos dos indivíduos. Na verdade, o princípio se reflete na consequência de que a própria garantia desses direitos depende de sua existência, autorizando-se então os indivíduos à verificação do confronto entre a atividade administrativa e a lei. Uma conclusão é inarredável: havendo dissonância entre a conduta e a lei, deverá aquela ser corrigida para eliminar-se a ilicitude.”
(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 27a edição. Editora Atlas, São Paulo, 2014. p. 20)

Nesse sentido, colaciono os seguintes arestos deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – DELEGADO – LIMINAR INDEFERIDA – EDITAL COM PREVISÃO DE LIMITE ETÁRIO – LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no entendimento de que é possível a definição de limite máximo e mínimo de idade, sexo e altura para o ingresso na carreira, levando-se em conta as peculiaridades da atividade exercida, desde que haja lei específica que imponha tais restrições.
O art. 126, II, da Lei Complementar Estadual no 407/2010 (Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso) aponta a idade como um dos critérios a serem observados no ingresso na carreira.
Deve-se reconhecer a legalidade da exigência de idade máxima estabelecida pelo Edital que regulamentou o certame, bem como na citada lei, levando-se em consideração a natureza do cargo a ser exercido.

(N.U 1002788-94.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2017, Publicado no DJE 05/12/2017)

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - PROVIMENTO DO CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - EDITAL QUE PREVÊ LIMITE DE IDADE - EXISTÊNCIA DE PREVISÃO - LEI COMPLEMENTAR No 155/2004 - LEGALIDADE - SEGURANÇA DENEGADA. Conforme posicionamento sedimentado em precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, é possível a estipulação de limite de idade mínima e máxima para inscrição em Concurso para a carreira da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, desde que a restrição esteja prevista em lei e seja compatível com a natureza do cargo, o que é a hipótese concreta.

(MS 84245/2009, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2010, Publicado no DJE 09/12/2010).

Por derradeiro, cumpre assinalar que o Edital é a lei do concurso, cujas regras nele previstas devem obrigatoriamente ser cumpridas pelos eventuais candidatos, dentre eles os impetrantes.

Como o autor da Ação Mandamental não se enquadram dentro do limite de idade exigido, vez que se encontra com mais de 45 (quarenta e cinco anos) anos, ou seja, idade superior ao limite estipulado em legislação específica, não há falar-se em direito líquido e certo a ser amparado nesta via mandamental, tampouco em ofensa aos princípios constitucionais da igualdade, razoabilidade e proporcionalidade.

Por essas razões, denego a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022